Tribunal: TJPA
Processo: 0800642-25.2021.8.14.0070
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800642-25.2021.8.14.0070

APELANTE: ALESSON PINHEIRO MEDEIROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N°

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800642-25.2021.8.14.0070.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA.

APELANTE: ALESSON PINHEIRO MEDEIROS

DEFENSORIA PUBLICA: DEFENSORA MARIA CAROLINA A. CORDEIRO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

REVISORA: Desembargadora E
VA DO AMARAL COELHO
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, caput da Lei 11.343/06.PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E DA MATERIDADE DELITIVA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA BASE AO PATAMAR MÍNIMO. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE VETOR DESFAVORÁVEL IDÔNEO QUE CREDENCIA A MANUTENÇÃO DA PENA ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO.PENA AQUEM DO PATAMAR MINIMO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA EM FACE DA INCONTITUCIONALIDADE DA SUMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA EM PLENO VIGOR. REDUTOR EM 2/3 EM FACE DO TRAFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA.

REDUTOR EM 1⁄2. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
QUANTUM
RAZOAVEL E PROPORCIONAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Inviável o acolhimento da tese absolutória, em face das robustas provas da autoria e da materialidade delitiva, que indicaram o protagonismo do recorrente no crime de tráfico de drogas, na modalidade trazer consigo;

2 – A pena base foi fixada em 06 anos e 600 dias multa, em decorrência do vetor da natureza e da quantidade de droga (art. 42 da Lei 11.343/06), ter sido fundamentado de maneira desfavorável e idônea, não havendo motivos plausíveis para emendas ou retificações;

3 – A
incidência da
S
úmula nº 231/STJ, permanece firme na jurisprudência. Ademais, a defesa não trouxe argumento relevante que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento consolidado;

4 – O juízo fixou
a dosagem do
quantum
de diminuição em face do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, em fundamentos que tangenciaram os fatos e as circunstâncias que fazem parte do portifólio probatório, dentro das prerrogativas da d
iscricionariedade vinculada do julgador, respeitada as frações mínima e máxima estabelecidas na Lei nº
11.343
/2006, quais sejam 1/6 e 2/3.Nesses moldes, a redução de 1/2 em razão da quantidade e variedade das drogas apreendidas não demonstraram flagrante desproporcionalidade que justifique a reforma do
decisum
hostilizado.

5 -
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao
s

04

dia
s
d
o mês de

fevereiro

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por ALESSON PINHEIRO MEDEIROS, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Após regular tramitação do feito, o apelante foi
condenado (ID 14252609) às penas de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consubstanciadas em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, como incurso
na prática do crime previsto no art.
33, caput da Lei 11.343/06,
razão pela qual
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

Em suas razões recursais, a defesa asseverou pela absolvição por insuficiência probatória. Alternativamente pugnou pela readequação da pena ao patamar mínimo, por irregularidade na fundamentação, além do afastamento da sumula 231 do STJ, em face da sua inconstitucionalidade. Por fim, requereu a aplicação da redutora em 2/3 em face do chamado tráfico privilegiado (ID 1425623).

Em contrarrazões, o
Parquet
, pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu não provimento (ID 14252625).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 14515722).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

DOS FATOS

Informa a inicial acusatória que no dia
11 de março de 2021, por volta das 02:00 horas, na Rua da Siqueira Mendes, bairro Algodoal, cidade de Abaetetuba, o ora apelante ao avistar a viatura policial se evadiu para um imóvel, mas foi preso em flagrante, pela posse de 11 invólucros de cocaína, 29 invólucros de maconha, mais R$224,00 em dinheiro e um aparelho celular marca
Redmi.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

De início a defesa asseverou pela absolvição do apelante por insuficiência probatória, com supedâneo na imprestabilidade dos depoimentos dos policiais que detém interesse na causa, além da prova produzida ser originária do inquérito policial, logo sem respaldo condenatório. E por fim, pelo fato do recorrente não ser flagrado na prática do comercio de drogas. Todavia, as provas produzidas no acervo, depõem em desfavor da defesa, vejamos.

A prova da materialidade delitiva pode ser observada, através do
Boletim de ocorrência (ID
14252534 - Pág. 4); Auto de Prisão em flagrante delito (ID 14252534 - Pág. 6);
Auto de Exibição e Apreensão (ID
14252534 - Pág. 14)
; Auto de Constatação Provisória de Substância Entorpecente (ID
14252534 - Pág. 16)
; Laudo de exame pericial toxicológico definitivo (ID
14252572 - Págs. 01/02)
com a conclusão de que da análise das substâncias apreendidas, obteve-se o resultado positivo para substância química Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA, tratando-se de 11 (onze) embalagens, confeccionadas com plástico branco, no formato de “petecas”, contendo substância granulada de coloração amarela, pesando no total 5,0g (cinco gramas), bem como obteve-se o resultado positivo para substância T.H.C (Tetrahidrocannabinol), vulgarmente conhecida por “Maconha”, tratando-se de 29 (vinte e nove) porções na forma de limãozinhos, confeccionadas com papel filme PVC, todas contendo erva seca prensada, pesando no total 12g (doze gramas).

A autoria delitiva se mostra patente por meio do testemunho policial de
Elton Jonh Carneiro da Silva
, o qual esclareceu que estavam em ronda em local conhecido pelo tráfico de drogas, ocasião em que visualizaram o recorrente em atitude suspeita e resolveram abordá-lo. Nenhuma droga foi encontrada com o apelante, mas próximo a ele, no chão, a qual o apelante alegou ser sua para consumo. Também foi apreendido com acusado uma certa quantia em dinheiro e um aparelho celular. No local, além do acusado não havia outras pessoas (ID 14252601).

A testemunha
Eduardo do socorro ribeiro gomes
, também policial militar, disse que parte da droga apreendida foi encontrada no chão, próximo ao apelante, e outra porção em um vaso, depois do recorrente indicar o local onde estaria escondida. Que foi a primeira vez que o denunciado foi preso pelos depoentes. Que o acusado confirmou a propriedade da droga durante a sua prisão. (mídia constante do ID 14252602).

Acerca dos depoimentos dos policiais
,
não há nos autos o menor indício de que os policiais tivessem algum interesse em prejudicar o recorrente. Demais disso, consabido que a palavra dos servidores públicos possui presunção de legitimidade e de veracidade, de sorte que somente pode ser tachada de suspeita se sobreviessem ao feito dados concretos a demonstrar que agiram de forma desviada. No caso dos autos, verifica-se não ter sido produzida nenhuma prova que pudesse, ainda que minimamente, afastar a credibilidade dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado. A respeito dessa questão, é cediço que os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos conforme a doutrina processual penal brasileira. Sobre o tema, explica Júlio Fabbrini Mirabete:

"Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha." (Processo penal. 10. ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 306).

No mesmo sentido, o STJ possui
entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.” AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do material probatório da lide, entenderam comprovadas a autoria e a materialidade delitiva. Para que fosse possível a análise da pretensão absolutória, seria imprescindível o reexame dos elementos fáticos, o que não se admite na estreita via do habeas corpus, que possui rito célere e cognição sumária. 2. O pedido de absolvição por ausência de provas suficientes para sustentar a condenação implica no reexame aprofundado de todo o acervo fático- probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus (AgRg no HC n. 650.949/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25/10/2021). 3. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022). 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 716902 SP 2022/0001609-8, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2022).

Desse modo, o recorrente na fase policial confessou a autoria delitiva, porém não foi ouvido na fase judicial, pois, apesar de intimado para o ato, não compareceu, sendo decretada sua revelia (ID53474143).

De fato, as provas da autoria e da materialidade são insofismáveis, pois indicaram a prática do crime de tráfico de drogas na modalidade “trazer consigo”. Ademais, as evidências colhidas na fase policial foram confirmadas em juízo, não havendo espaço para discorrer acerca da validade da prova. Dessa forma, em vista das argumentações declinadas, segue mantido o
decisum
hostilizado nesse ponto.

DA INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA PENA BASE FIXADA

A combativa defesa, pugnou pela alteração da pena base fixada, com supedâneo na ausência de fundamentação idônea para assegurar uma condenação. Nesses termos, sem razão a defesa.

De fato, que a confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (STF, RHC 101576).

Na hipótese, o juízo mensurou a pena base em 06 anos de reclusão e pagamento de 600 dias multa, para isso levou em consideração o modulador da natureza da substância como desfavorável, nos seguintes termos:

(...)
natureza da substância deve ser considerada desfavorável, eis que se trata de entorpecente de MACONHA e COCAÍNA, sendo esta última que causa consequências nefastas no usuário e a todos ao seu redor, sendo substância que provoca dependência de forma rápida (ID
14252610 - Pág. 4).

Desse modo, observou-se no
decisum
vergastado que o juízo
, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, não deixando de observar as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, considerou mormente a quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos, para mensurar, dentro da sua prerrogativa da discricionariedade motivada, a quantidade de pena a ser aplicada. Desse modo, diante do caso concreto, não se observou desproporcionalidade entre o incremento da reprimenda em face da circunstância judicial desfavorável, uma vez que a argumentação utilizada, atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além da individualização da pena, nos inarredáveis termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06.

DA IMPOSSIBILIDADE DA PENA FIGURAR A QUEM DO PATAMAR MINIMO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA

Nesse ponto, a defesa argumentou que em face do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a pena provisória poderia ser aferida aquém do patamar mínimo, uma vez que a vedação dessa prerrogativa (sumula 231 do STJ), seria inconstitucional. Sem razão a defesa, vejamos:

Na
segunda fase dosimétrica, é assente a inviabilidade da redução de pena, conforme o teor da Súmula 231 da Corte Cidadã, pois "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Nessa via, o STF, reconheceu a validade da referida súmula, ao analisar questão em repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário nº 597.270/RS (julgado em 26.3.2009). Conforme destacou o relator, Min. Cezar Peluzo, mesmo que a atenuante seja considerada, por força impositiva do art. 65 do Código Penal, pode ocorrer que nenhum impacto tenha na dosimetria, pois as atenuantes genéricas não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal. Assim sendo, as atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea, embora reconhecidas, não autorizam a fixação a pena intermediária aquém do mínimo legal.

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL – CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.1.1. “A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)” (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, Dje de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido. (STJ – AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: Dje 29/06/2023).

Desse modo, a pena base fixada em 06 anos e 600 dias multa, foi reduzida para 05 anos e 500 dias multa, na segunda fase da dosimetria, em face da concorrência da atenuante da confissão espontânea. Na terceira fase, o juízo reconheceu e aplicou a redutora do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, na razão de 1 / 2 (metade), argumentando (...)
ante a quantidade da droga apreendida 29 (vinte e nove) porções de “maconha” e 11(onze) embalagens COCAÍNA, e a forma como estavam confeccionadas, ou seja, prontas para revenda (ID
14252610 - Pág. 4).

DA INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA REDUTORA EM 2/3 EM FACE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06

Nesse ponto, a combativa defesa asseverou que a redução em face do reconhecimento do chamado tráfico privilegiado, deveria ser operada na razão de 2/3, sem apresentar substratos mínimos que sustentasse a sua pretensão, além daqueles do próprio tipo. Logo, sem amparo a tese defensiva.

Como se vê, o juízo arrazoou a dosagem do
quantum
de diminuição em face do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, em fundamentos que tangenciaram os fatos e as circunstâncias que fazem parte do portifólio probatório. Ademais, o
montante da
redução
da pena decorrente do
tráfico privilegiado
fica a cargo da discricionariedade vinculada do julgador, respeitada as frações mínima e máxima estabelecidas na Lei nº
11.343
/2006, quais sejam 1/6 e 2/3. Ademais,
"quanto mais potente a droga e/ou maior a sua quantidade, menor será a diminuição da pena e vice-versa"(SILVA, César Dário Mariano. Lei de Drogas Comentada. 2ª ed. São Paulo: APMP Associação Paulista do Ministério Público, 2016, p. 104) (fls. 375/377).
Nesses moldes, a redução de 1/2 em razão da quantidade e variedade das drogas apreendidas não demonstra flagrante desproporcionalidade que justifique a reforma do
decisum
hostilizado.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em sintonia com o parecer ministerial, de rigor conhecer do apelo e negar-lhe provimento, mantendo
a sentença atacada em todos os seus lídimos termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 10/02/2025